Tribunal: TJBA
Processo: 8081840-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081840-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. E. C. D. A. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA, GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. TENTATIVA DE SUICÍDIO. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação psiquiátrica emergencial de adolescente acometida por quadro depressivo grave, ideação suicida persistente e recente tentativa de suicídio.

2. O relatório médico juntado aos autos indicou necessidade de internação psiquiátrica urgente pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, diante do risco concreto de novos atos autolesivos e de autoextermínio.

3. A operadora recusou a cobertura sob alegação de cumprimento de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual de carência pode prevalecer em hipótese de internação psiquiátrica emergencial, com risco imediato à vida da paciente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A documentação médica demonstra quadro de emergência psiquiátrica caracterizado por depressão grave, ideação suicida persistente e tentativa recente de suicídio, circunstâncias que evidenciam risco imediato à vida da adolescente.

6. O art. 35-C, da Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para atendimentos de emergência, assim compreendidos os casos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

7. O art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998 estabelece prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura de urgência e emergência, sendo abusiva a negativa fundada em carência contratual após esse período.

8. A contratação do plano ocorreu em 19.12.2025 e a solicitação de internação foi formulada em 23.12.2025, após o decurso do prazo legal de 24 horas.

9. A Súmula 597/STJ consolidou o entendimento de que é abusiva cláusula de carência para atendimento de urgência ou emergência após ultrapassado o prazo máximo legal de 24 horas contado da contratação.

10. A autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda não prevalecem diante de normas cogentes de proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em demanda envolvendo adolescente submetida à proteção integral prevista no art. 227, da CF/1988 e nos arts. 4º e 7º, do ECA.

11. A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, revela-se proporcional e adequada à efetividade da tutela jurisdicional voltada à preservação da vida e da integridade psíquica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação psiquiátrica emergencial fundada em cláusula de carência contratual, após ultrapassado o prazo legal de 24 horas previsto no art. 12, V, ‘c’, da Lei nº 9.656/1998. 2. A existência de risco concreto de suicídio caracteriza situação de emergência apta a impor o imediato custeio do tratamento pela operadora de plano de saúde. 3. Em demandas envolvendo adolescente em situação de grave vulnerabilidade psíquica, deve prevalecer a máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à proteção integral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; ECA, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 2626405/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJBA, AI nº 8020716-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publ. 13.09.2022; TJBA, AI nº 8073574-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 19.02.2025; TJBA, AI nº 8003110-79.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, publ. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8081840-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
M. E. C. D. A. R. D. S. e outros
e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.
Presidente
Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator